Tribunal: STF
Processo: HC 225033
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 777.438/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Impetrou-se novo writ no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 



    2. Na espécie, a manutenção da segregação preventiva na sentença condenatória encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Juízo de primeiro grau a gravidade concreta da conduta, extraída da quantidade de entorpecentes apreendidos, a saber, cerca de 115g (cento e quinze gramas) de crack, aproximadamente 400g (quatrocentos gramas) de cocaína e cerca de 230g (duzentos e trinta gramas) de maconha. Invocou o Juízo de piso, ainda, a reiteração delitiva do agravante, que se encontra, também, preso temporariamente pelo suposto cometimento dos crimes de tortura, cárcere privado e lesão corporal. Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantir a ordem pública. 



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Tribunal estadual assentou a necessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente, com base nos argumentos seguintes: 



    O paciente foi preso em flagrante delito aos 16 de setembro de 2022, por crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e resistência. 



    O despacho que converteu a prisão em flagrante delito do paciente em preventiva foi devidamente fundamentado pelo Magistrado de primeiro grau, verificada a existência do crime e indícios suficientes de autoria, concluindo estarem preenchidos os requisitos legais dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, visando à garantia da ordem pública. 



    Realmente, a natureza, quantidade e diversidade das drogas apreendidas, 475,20g de cocaína, 163,5g de “crack” e 254,5g de maconha, justifica, por si só, a segregação do paciente da sociedade, pelo excessivo mal que podem causar à saúde pública, atingindo um número incontável de pessoas, podendo levar os usuários das drogas traficadas até a morte, o que bem revela a frieza, indiferença e, consequentemente, periculosidade do paciente, de modo a justificar a manutenção de sua custódia, para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou: 



    [...] a manutenção da segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Juízo de primeiro grau a gravidade concreta da conduta, extraída da quantidade de entorpecentes apreendidos, a saber, cerca de 115g (cento e quinze gramas) de crack, aproximadamente 400g (quatrocentos gramas) de cocaína e cerca de 230g (duzentos e trinta gramas) de maconha. 



    Invocou o Juízo de piso, ainda, a reiteração delitiva do agravante, que se encontra, também, preso temporariamente pelo suposto cometimento dos crimes de tortura, cárcere privado e lesão corporal. 



    Mostra-se, portanto, evidente que a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantir a ordem pública. 



    […] 



    Ademais, é cediço nesta Corte que "a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (HC n. 607.654/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 16/12/2020). 



    Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressai, no caso, a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública, tendo em vista a diversidade e natureza de drogas apreendidas: 115g de crack, aproximadamente 400g de cocaína e cerca de 230g de maconha. 



    Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a “natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). Nessa mesma linha: HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016, entre outros. 



    Se não bastasse, o acórdão impugnado destacou que o paciente se encontra, também, preso temporariamente pelo suposto cometimento dos crimes de tortura, cárcere privado e lesão corporal. 



    Na linha da jurisprudência desta CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa também justifica a manutenção da custódia para garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 



    Em conclusão, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente